Tribunal: TJMT
Processo: 1004806-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004806-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.853.119/0001-56 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR EXECUTADO – DEPÓSITO JUDICIAL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR INTEGRAL – INDEFERIMENTO - ABATIMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA VOLUNTARIAMENTE PELO EXECUTADO – PLANILHA DE CÁLCULO QUE DEMONSTRA O ABATIMENTO – DEPÓSITO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO NO CURSO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABATIMENTO DO CÁLCULO EXECUTADO – SALDO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

Comprovado pela exequente que o valor executado, já homologado pelo Juízo, representa o total da condenação imposta com o abatimento do valor depositado voluntariamente pelo executado, e já levantado, mostra-se indevida a determinação de abatimento de tal valor.

Não demonstrada à compensação de créditos no cálculo do débito exequendo, devido ao banco o levantamento do valor depositado em seu favor a título de parcelas do financiamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004806-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Lazzeris Transportes Ltda.-EPP.
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido no bojo da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, contra
Itaú Unibanco S.A.
, indeferiu o pleito de levantamento da integralidade dos valores depositados em conta judicial.

Aduz que em decisão primeira, o Juízo reconheceu o valor do débito na quantia de R$ 287.864,05 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) e determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores em seu favor (R$ 159.605,14) e de seus patronos (R$ 108.258,91 e R$ 20.000,00).

Contudo, em Embargos de Declaração, o Magistrado negou vigência a decisões e despachos judiciais anteriores, em particular, ao determinar o abatimento de quantia depositada voluntariamente pelo banco agravado e já levantada, no valor de R$ 103.224,67 (cento e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Sustenta que ao efetuar o cálculo do débito, o fez com o abatimento do valor depositado e levantado, de sorte que o montante de R$ 287.864,05 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), representa o saldo remanescente.

Informa, por sua vez, que se encontra depositado o valor total de R$ 392.648,76 (trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), dos quais R$ 30.030,15 (trinta mil, trinta reais e quinze centavos) é de direito do banco agravado e o restante R$ 362.618,61 (trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos) deve ser apurado em favor da credora e de seus patronos.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, em particular impedir o levantamento de valores pelo banco agravado e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e convalidar o valor do seu crédito na quantia de R$ 362.618,61 (trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos).

Liminar indeferida (id 35244491).

Contraminuta (id 38415547).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020